Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES DITAS NÃO QUITADAS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS INADIMPLIDAS E LEVADAS A INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TRÊS APONTAMENTOS NEGATIVOS, UM DOS QUAIS RECONHECIDO REGULAR. INSCRIÇÃO EM ROL DE MAUS PAGADORES MANTIDA POR UMA MENSALIDADE NÃO QUITADA. ENUNCIADO 385 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADO, CONQUANTO RELATIVO A QUANTIA INFERIOR AO TOTAL DO DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO NEGATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO CREDOR NEM RETIRA A LICITUDE DE SUA CONDUTA AO APONTAR O NOME DO DEVEDOR EM ROL DE MAUS PAGADORES. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO NÃO DESCARACTERIZADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR EVIDENCIADA PELA REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA SEM POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contratual que estabelecem entre si as instituições de ensino e os estudante, os quais se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
2. Legítima se afigura a inscrição do nome do estudante em cadastro de proteção ao crédito quando não quitadas todas as prestações pecuniárias ajustadas pela prestação de serviços educacionais. O fato de haver sido judicialmente reconhecida a existência de dívida a menor, mas sem possibilidade de declaração de inexistência do débito e do indevido apontamento de dados em cadastro de maus pagadores, não enseja a certificação de existência de dano moral indenizável. Caso concreto a que tem incidência o Enunciado 385 do c. Superior Tribunal de Justiça, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
3. Certificado, por sentença, o direito do aluno inadimplente a pagar quantia a menor e a ver canceladas duas das três inscrições negativas lançadas em seu nome, mas reconhecida a existência de débito inadimplido e a regularidade de uma das inscrições, é fato ter havido sucumbência mínima a quem postulou a declaração de inexistência de débito, a retirada de todos registros negativos de seus dados pessoais e a condenação da instituição de ensino por danos morais. Verba honorária. Ônus a ser suportado pelo autor. Art. 86, parágrafo único, CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.